Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALIMENTO COM OBJETO ESTRANHO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não teve o direito de produzir prova pericial para confirmar que o objeto estranho não fazia parte de sua produção. Argumenta a ausência de prova suficiente de que o produto estava impróprio para consumo, questionando a existência do defeito e o alegado dano moral, visto que a parte recorrida não ingeriu o produto. Aduz, ainda, a improbabilidade do defeito, uma vez que a empresa segue rigorosos padrões de qualidade em sua produção e que o sistema de detecção de metais garante a segurança dos produtos. Alega que o fato de a recorrida não ter ingerido o produto não configura dano moral, apenas um mero aborrecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial e, no mérito, aferir se há responsabilidade civil da empresa e, ainda, a ocorrência de dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrida entrou com a presente ação alegando que encontrou um objeto estranho em alimento produzido pela empresa, ora recorrente.
5. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. No caso, desnecessária a realização de prova pericial, pois os documentos e as provas produzidas são suficientes para formar a convicção motivada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
7. De acordo com o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco da atividade, com o objetivo de proteger o consumidor como parte vulnerável. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1962820.
8. Ademais, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
9. No caso, as fotografias e vídeos juntados pela recorrida se mostram suficientes para comprovar que o pacote de almondegas adquirido foi produzida pela recorrente. A data da compra no extrato do supermercado (ID 69104643), do Boletim de Ocorrência (ID 69104642) e do ressarcimento do valor da compra pela recorrente (ID 69105459) conferem verossimilhança às alegações da recorrida de que havia de fato um parafuso no alimento produzido.
10. Por outro lado, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade, sendo insuficientes os documentos por ela próprio emitidos em que indicam o controle de qualidade e sistema de detecção.
11. A comercialização de produto com objeto estranho implica prática ilícita do fornecedor, configurando defeito na prestação do serviço, o que gera, em tese, o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1756315.
12. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
13. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a compra de produto que contém corpo estranho em seu conteúdo, por si só, já gera dano moral, independentemente de haver ou não a sua ingestão, diante do risco concreto de dano à saúde do consumidor e da mácula à sua dignidade humana (REsp 1.424.304/SP).
14. Com efeito, resta evidenciada a responsabilidade civil da recorrente, em razão da colocação no mercado de produto defeituoso e na exposição do consumidor a riscos à sua saúde, com a consequente ofensa à sua dignidade, cabendo ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1720671 e 1756315).
15. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes.
16. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito.
17. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerente, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos a advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
IV. DISPOSITIVO
18. Recurso não provido.
19. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o e 12.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.424.304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 11.03.2014. TJDFT, Acórdão 1962820, 0702563-78.2024.8.07.0012, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025; Acórdão 1756315, 0705800-33.2023.8.07.0020, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1720671, 0719731-79.2022.8.07.0007, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 26/06/2023.